Tribunal: TJDFT
Processo: 0739441-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739441-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALOISIO SEVERINO MARTH SANTOS DE AZEVEDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ALOISIO SEVERINO MARTH SANTOS DE AZEVEDO, em face de ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de realização de exames. Em sua inicial (ID 41508554), o impetrante narra que precisou ser acompanhado por neurologista e realizar exames em caráter de urgência. Diz que o pedido administrativo para realização de exames e consulta com especialista foi negado administrativamente. Discorre sobre a responsabilidade civil do Estado quanto à assistência à saúde. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Pede, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, que seja determinado à autoridade coatora o imediato tratamento e realização dos exames necessários na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade de vaga, na rede privada. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que se determine ao Hospital que disponibilize o documento de negativa do procedimento, nos termos do artigo 6°, § 1°, da Lei n° 12.016/2009. No mérito, pugna pela concessão da ordem. Intimado para comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o impetrante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi oportunizado (IDs 415440142 e 42216153). Certificado, igualmente, o transcurso do prazo para a autoridade coatora exibir documento que comprove a recusa de concessão do tratamento solicitado pelo impetrante (IDs 41540142 e 42216389). Brevemente relatados, decido. À míngua da comprovação do preenchimento dos requisitos legais e da inércia do impetrante em atender ao despacho de ID 41540142, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova o impetrante, no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator